Tribunal: TJPA
Processo: 0005412-10.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO DO APELANTE LUCAS ANTHONY.DE SOUSA ARAÃJO. HOMICÃDIO MAJORADO. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÃNCIA. PENA-BASE SEU MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir a reinquiriÃ§Ã£o da testemunha Robson Soares, uma vez que a instruÃ§Ã£o jÃ¡ havia se encerrado, bem como referida testemunha nÃ£o tinha prestado o compromisso legal de dizer a verdade.2. Segundo entendimento pacÃfico de nossas Cortes Superiores, a vigÃªncia no campo das nulidades do princÃpio pas de nullitÃ© sans grief impÃμe a manutenÃ§Ã£o do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando Ã parte demonstrar a ocorrÃªncia de efetivo prejuÃzo, o que nÃ£o ocorreu no caso.3. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CÃ3digo Penal, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, tendo em vista que a pena fora elevada em apenas 02 (dois) anos acima de seu patamar mÃnimo, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.RECURSO DO APELANTE RAIMUNDO ENDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS CONCRETAS DA PARTICIPAÃÃO DO APELANTE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, âCâ DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em nulidade por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha Robson Soares foram firmes ao relatar minuciosamente como os fatos se desenrolaram, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. O magistrado de primeiro nÃ£o utilizou a agravante do art. 61, inciso II, alÃnea âcâ, do CÃ3digo Penal na primeira fase da dosimetria da pena-base, mas tÃ£o somente para reconhecer a reincidÃªncia na terceira fase.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005412-10.2018.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (Vara Única)
APELANTE: LUCAS ANTHONI DE SOUZA ARAÚJO - Benones Agostinho do Amaral - Defensor Dativo
APELANTE: RAIMUNDO ENDERSON OLIVEIRA DA SILVA (Amil Roberto Marinho de Oliveira - Defensor Dativo)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO APELANTE
LUCAS ANTHONY.DE SOUSA ARAÚJO.
HOMICÍDIO MAJORADO. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir a reinquirição da testemunha Robson Soares, uma vez que a instrução já havia se encerrado, bem como referida testemunha não tinha prestado o compromisso legal de dizer a verdade.
2. Segundo entendimento pacífico de nossas Cortes Superiores, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do Código Penal, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, tendo em vista que a pena fora elevada em apenas 02 (dois) anos acima de seu patamar mínimo, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DO APELANTE
RAIMUNDO ENDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA
. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS CONCRETAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, `C¿ DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha Robson Soares foram firmes ao relatar minuciosamente como os fatos se desenrolaram, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. O magistrado de primeiro não utilizou a agravante do art. 61, inciso II, alínea `c¿, do Código Penal na primeira fase da dosimetria da pena-base, mas tão somente para reconhecer a reincidência na terceira fase.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS APELANTES LUCAS ANTHONY DE SOUSA ARAÚJO E DE RAIMUNDO ENDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 do mês de maio de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS ANTHONI DE SOUZA ARAÚJO
e
RAIMUNDO ENDERSON OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, lhes impôs a pena total de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses e de 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, em regime fechado, em face dos crimes praticados contra a vítima Eleovaldo Cruz Pinheiro.

Refere a denúncia que na data de agosto de 2018, por volta de 03h00, quando ambos se encontravam na Praça Santa Terezinha, naquele município, desferiram vários golpes de arma branca, tipo faca nas vítimas José Ivan Mendes e Eleovaldo Cruz Pinheiro.

Consta da denúncia, que as vítimas Ivan e Eleovaldo se encontravam na Praça desde as 23h30min ingerindo bebida alcóolica quando lá chegaram os denunciados Lucas Anthony e Raimundo Enderson, passando a bebericar junto a eles

Relata a exordial acusatória, que no horário ao norte mencionado, os acusados Lucas e Raimundo, sem dar qualquer chance de defesa às vítimas, o primeiro desferiu cinco golpes contra Eleovaldo e o segundo, desferiu três golpes contra a vítima José Ivan que estava sentado:

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os indigitados, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal pelos assassinatos de José Ivan Mendes e Eleovaldo Cruz Pinheiro.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou os acusados pelo delito descrito na exordial acusatória, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 199/200).

Os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 13/08/2019, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 291/294), reconhecido a responsabilidade criminal dos recorrentes Lucas Anthony e Raimundo Enderson somente em face da vítima Eleovaldo, condenando-os pelo delito previsto no art. 121. § 2º incisos II e IV, do Código Penal, sendo este último na forma do art. 29, do mesmo Diploma Legal.

Ao sentenciar (fls. 295/297), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a reprimenda corporal de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses e de 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, em face dos recorrentes Lucas Anthony e Raimundo Enderson, respectivamente, a ser cumprida no regime inicial fechado, tendo os sentenciados manifestado o desejo de recorrer da sentença condenatória.

Às fls. 323/326 a defesa do apelante LUCAS ANTHONY DE SOUSA ARAÚJO apresenta suas razões, onde pleiteia pela nulidade absoluta do julgamento, suscitando cerceamento de defesa em face da dispensa indevida da testemunha informante Robson Soares Oliveira, o qual havia sido requerido pela defesa que o mesmo ficasse à disposição do Conselho de Sentença, haja vista que pretendia reinquiri-lo por ocasião dos debates orais.

Alternativamente, requer o redimensionamento das pena-base, para que esta seja fixada em seu patamar mínimo legal, uma vez que que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em favor do recorrente.

Por sua vez a defesa do recorrente Raimundo Enderson de Oliveira da Silva pugna pela absolvição do acusado, haja vista que a decisão que condenou o réu foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que este não aderiu ao cometimento do crime, uma vez que a arma do crime fora tomada à força do apelante.

Alternativamente, pleiteia pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea `c¿, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 341/349), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
RECURSO DO APELANTE
LUCAS ANTHONI DE SOUZA ARAÚJO
1.
NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA

Com relação ao pleito de cerceamento de defesa em face de que o magistrado dispensou indevidamente a testemunha informante Robson Soares Oliveira, o qual havia sido requerido pela defesa para que o mesmo ficasse à disposição do Conselho de Sentença, haja vista que pretendia reinquiri-lo por ocasião dos debates orais, pontuo que razão lhe assiste.

O magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito, assim justificou:
(...)
Neste momento a defesa de LUCAS ANTHONY, pela ordem, fez requerimento que segue gravado em áudio e vídeo, cuja mídia segue juntada aos autos. Em seguida o MP se manifestou o que também foi gravado em áudio e vídeo, cuja mídia e segue juntada aos autos.
DELIBERAÇÃO: ¿Em que pese a louvável intenção do advogado de DEFESA buscar a punição de quem não colabora com a justiça, o informante Robson é possível suspeito de ter praticado o homicídio de uma das vítimas da presente persecução penal. Por essa razão, não lhe foi deferido o compromisso de falar a verdade, e assim não há como configurar o crime de falso testemunho. Ademais, a instrução em Plenário do Júri encerrou-se, não havendo como o informante Robson ser reinquirido. Nessa medida, indefiro o requerimento da DEFESA DE LUCAS quanto a oitiva do informante Robson Soares ficando o mesmo dispensado deste Plenário¿.

Primeiramente, insta anotar que o pedido realizado pela defesa do recorrente fora feito após o encerramento da oitiva das testemunhas de acusação e dos recorrentes, ou seja, já havia se encerrada a instrução no Tribunal do Júri, não havendo qualquer possibilidade de se reinquirir a testemunha e/ou realizar quisitação sobre falso testemunho.

No caso dos autos, a testemunha Robson soares, não compromissada, resolveu confessar o assassinato da vítima José Ivan Mendes, bem como relatou como os fatos se desenrolaram com a participação de cada um dos recorrentes Lucas Anthony e Raimundo Enderson.

Ressalto que, de fato, a defesa não indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo recorrente, sequer havendo menção a respeito de qual seria a importância da oitiva da referida testemunha, não bastando para esse fim a mera alegação de que este prestou falso testemunho no Plenário do Tribunal do Júri.

Desse modo, verifico que a fundamentação trazida pelo juízo primevo para indeferimento para que a testemunha ficasse à disposição do Conselho de Sentença, está em consonância com a consolidada jurisprudência dessa Corte de Justiça e do Superior de Justiça, no sentido de que para o reconhecimento de nulidade de determinado ato processual, é imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo à parte.

Isso porque, em tema de nulidade de ato processual, em virtude do princípio
pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do CPP, "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
(...)
8. Writ não conhecido" (HC 360.575/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe de 30/05/2018).
2.
EXACERBAÇÃO DA PENA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa do recorrente de maneira genérica, pleiteia a aplicação da pena base em seu mínimo legal, ante o excesso da reprimenda corporal fixada em seu desfavor.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao mesmo, mostra-se correta a aplicação da pena-base próximo de seu grau mínimo, tanto para o delito em sua forma consumada como tentada, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto, de modo que ainda que apenas algumas circunstâncias do delito tenham sido consideradas desfavoráveis, dependendo da particularidade do caso concreto e da necessidade de se reprimir de forma severa o crime, não há qualquer impedimento jurídico para que sanção final seja fixada próximo ao grau máximo, especialmente no caso em análise, onde as características do crime se mostram perniciosas e de uma gravidade singular.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Ademais, tendo o Conselho de Sentença reconhecido duas qualificadoras, quais sejam: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, inviável é a aplicação da pena-base em seu mínimo legal como quer a defesa.
RECURSO DO APELANTE
RAIMUNDO ENDERSON OLIVEIRA DA SILVA
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, ao argumento de que ¿
Das provas expendidas não vislumbramos nenhuma prova, seja testemunhal ou pericial, que possa atestar que o apelante tenha aderido ao animus necandi de Lucas contra a primeira vítima, ou seja, a condenação do apelante Raimundo está contrária à prova dos autos
¿.

Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.
(...) A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. (Acórdão n. 693613, 20101110019898APR, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 204).

No caso dos autos, a decisão dos jurados está consoante o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Veja-se:

A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo Boletim de ocorrência (fl. 06), pelo Auto de Exame de lesões Corporais acostado à fl. 60 dos autos e pelas provas orais coligidas aos autos.

Quanto a autoria do crime, o Conselho de Sentença concluiu que o réu teria praticado o crime de homicídio contra a vítima Eleovaldo Pinheiro, na condição de partícipe, na medida em que o apelante forneceu a faca para que o réu Lucas Anthony desferisse vários golpes contra o ofendido ao norte mencionado, levando à óbito.

In casu
, a testemunha Robson Soares, ao prestar declarações perante o Plenário do tribunal do júri, relatou que o apelante Raimundo Enderson tirou a faca da cintura ao ouvir um gracejo de uma das vítimas, ocasião que Lucas desferiu vários golpes de faca contra a vítima Eleovaldo. A defesa do apelante argumentou que não existe qualquer prova de que este tenha aderido ao animus necandi de Lucas contra a primeira vítima. Entretanto, o recorrente alega que não pretendia golpear a vítima Eleovaldo. Ora, se não pretendia atacar nenhuma vítima, qual o motivo que levou o acusado a sacar a faca da cintura? Porque não deixou a faca guardada em sua cintura?

Agindo dessa forma, o recorrente Raimundo Enderson simplesmente aderiu ao
animus necandi
do acusado Lucas Anthony, que aproveitando da faca que portava Raimundo, pegou-a para desferir vários golpes na vítima Eleovaldo.

Assim, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a decisão dos Jurados tem respaldo na prova oral produzida no Plenário do Tribunal do Júri, não havendo, portanto, motivo para se desconsiderar o que foi decidido pelo Conselho de Sentença.

Portanto, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado como partícipe do delito ora em análise. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Em brilhante manifestação acostada às fls. 341/349, o representante ministerial, assim se reportou sobre o argumento da defesa:
(...)
É cediço que a afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos somente pode ocorrer quando houver uma decisão completamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu
in casu
.
Logo o presente recurso - claramente protelatório - vai de encontro ao arcabouço probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em anulação do júri, como alega a defesa.
Das provas colhidas durante toda a instrução processual, associada com os depoimentos colhidos em Plenário, há de se concluir existência robustas de provas da autoria e da materialidade, as quais levaram à condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2], II e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal, que vitimou Eleovaldo Cruz Pinheiro.
Isso prque o apelante concorreu na condição de partícipe, ao ter fornecido a faca ao apelante Lucas Anthony de Sousa Araújo, usada para matar a vítima Eleovaldo Cruz Pinheiro.
Inclusive o próprio Ministério público postulou pela absolvição, de ambos os réus, quanto ao homicídio da vítima José Ivan Mendes, porque as provas nos autos não os indicaram como autores.
Mas por outro lado, o Órgão Ministerial, ao expor seus argumentos pleiteando a condenação do recorrente pela participação do homicídio que vitimou Eleovaldo Cruz Pinheiro, baseou-se nas provas produzidas no decorrer de toda a instrução processual, e dessa forma, os jurados, diante de todo o arcabouço probatório e da soberania de seus vereditos, acertadamente escolheram aversão apresentada pelo
Parquet
, comprovando-se a autoria e a materialidade do crime em relação ao apelante, inclusive ficando cabalmente demonstrada as qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, não existindo razão para suprimir a decisão soberana do Conselho de Sentença (...).
E ainda:
(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2.
DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA `C¿ DO CÓDIGO PENAL

Insurge-se o recorrente RAIMUNDO ENDENSOR DE OLIVEIRA DA SILVA contra a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea `c¿, do Código Penal, pois entende que referida agravante fora utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para qualificar o delito.

Sem razão o recorrente, conforme passo a analisar.

O magistrado de primeiro grau a realizar a dosimetria da pena, o fez da seguinte forma:
(...)
As circunstâncias são desfavoráveis aos réus, pois agiram de forma a tornar difícil a defesa a qual estava desarmada, porém, se trata de agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿ do CP,
a qual será valorada na próxima fase da dosimetria
. (grifei).

Como se vê, o magistrado de primeiro grau não utilizou referida agravante para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena como quer fazer crer a defesa do recorrente, pois esta, como alhures dito, fora utilizada na segunda fase quando magistrado argumentou que
¿Todavia, incide, na espécie, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) para o réu LUCAS ANTHONY. Para ambos os réus incide, também, a agravante prevista no art. 61, II, ¿c¿ do CP, pelo que agravo a pena de ambos os réus da seguinte forma:

Portanto, correto o reconhecimento da
agravante genérica
do recurso que dificultou a defesa da vítima (alínea "c" do inciso II do art. 61 do CP) na segunda fase da dosimetria da pena.

Assim, inviável a exclusão da majorante ao norte nominada, haja vista que esta não fora utilizada pelo juízo
a quo
para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator